Tribunal: STJ
Processo: 2165532-55.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883695 - SP (2025/0090807-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CLAYTON ROBSON ALVES
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: ATIVOS
S.A.
SECURITIZADORA
DE
CREDITOS
FINANCEIROS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso
1.
especial, os óbices invocados para negar seguimento ao apelo
extremo, não incidindo, portanto, a Súmula 182/STJ.
2. A mera citação de dispositivos de lei federal tidos por
violados, desacompanhada de fundamentação clara e objetiva
acerca de como teria ocorrido a violação pelo acórdão recorrido,
evidencia a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o
óbice da Súmula 284 do STF.
A pretensão da reforma do acórdão recorrido que indeferiu o
3.
benefício da justiça gratuita, fundamentado no fato de que o
recorrente não é hipossuficiente economicamente, implicaria
reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, providência
vedada nesta Corte Superior, em virtude da incidência da Súmula
7 do STJ.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular
4.
da Presidência e, de plano, conhecer do agravo para não
conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
12/08/2025
18/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA49681725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:04:05
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 66b32bd7-7a3d-48f4-9c44-dcedeb35ec25

Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA49681725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:04:05
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 66b32bd7-7a3d-48f4-9c44-dcedeb35ec25

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883695 - SP (2025/0090807-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CLAYTON ROBSON ALVES
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: ATIVOS
S.A.
SECURITIZADORA
DE
CREDITOS
FINANCEIROS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso
1.
especial, os óbices invocados para negar seguimento ao apelo
extremo, não incidindo, portanto, a Súmula 182/STJ.
2. A mera citação de dispositivos de lei federal tidos por
violados, desacompanhada de fundamentação clara e objetiva
acerca de como teria ocorrido a violação pelo acórdão recorrido,
evidencia a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o
óbice da Súmula 284 do STF.
A pretensão da reforma do acórdão recorrido que indeferiu o
3.
benefício da justiça gratuita, fundamentado no fato de que o
recorrente não é hipossuficiente economicamente, implicaria
reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, providência
vedada nesta Corte Superior, em virtude da incidência da Súmula
7 do STJ.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular
4.
da Presidência e, de plano, conhecer do agravo para não
conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por
contra decisão monocrática da
CLAYTON ROBSON ALVES,
Presidência desta Corte (fls. 104-105, e-STJ), que não conheceu do agravo em recurso
especial do ora insurgente.
Documento eletrônico VDA48881085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:18:59
Código de Controle do Documento: 7ee2da79-869d-40ba-a81e-102fe3731ebd

O apelo extremo, fundado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional,
desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim
ementado (fl. 35, e-STJ):
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita - Pessoa Física - Indeferimento
da benesse em primeira instância - Pretensão ao benefício - Oportunizado à
comprovação da hipossuficiência nos termos do artigo 99, §2o do NCPC em
primeira instância - Decisão agravada que indefere as benesses pretendidas -
Insurgência - Inadmissibilidade - Documentos que são insuficientes para
comprovar a hipossuficiência financeira alegada - Agravante que deixou de
cumprir integralmente determinação judicial de simples execução - Presunção
relativa Precedentes desta C. Câmara - Decisão mantida - Recurso não provido,
com determinação.
Embargos de declaração opostos e rejeitados na origem pelo acórdão de fls.
75-81, e-STJ.
Nas razões do recurso especial (fls. 45-57, e-STJ), a parte insurgente
aponta, além do dissídio jurisprudencial, ofensa aos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o e 1.022,
I e II, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que: i) "mesmo provocado
em sede de embargos de declaratórios, quedou-se inerte sobre a argumentação que
" (fl. 49, e-STJ);

se mostra relevante para o deslinde da controvérsia
ii) faz jus à
assistência judiciária gratuita, diante da impossibilidade de arcar com as custas e
despesas processuais.
Sem contrarrazões.
Em razão do juízo prévio negativo de admissibilidade (fls. 84-87, e-STJ), o
recorrente interpôs o agravo do artigo 1042 do CPC/15 (fls. 90-95, e-STJ), visando
destrancar o processamento da insurgência.
Sem contraminuta (fl. 99, e-STJ).
Em decisão monocrática (fls. 104-105, e-STJ), a Presidência desta Corte
não conheceu do agravo em recurso especial, sob o fundamento de incidência da
Súmula 182/STJ, por ausência de impugnação específica da decisão agravada.
No presente agravo interno (fls. 109-120, e-STJ), o agravante sustenta que
a decisão monocrática merece reforma, alegando ter impugnado especificamente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, e refuta a aplicação do referido óbice.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida.
Verifica-se que, de fato, o agravante refutou, nas razões do agravo em
1.
recurso especial de fls. 90-95, e-STJ, a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ, bem
Documento eletrônico VDA48881085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:18:59
Código de Controle do Documento: 7ee2da79-869d-40ba-a81e-102fe3731ebd

como reafirmou ofensa aos dispositivos de legal federal indicados e que demonstrou a
divergência jurisprudencial, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182 desta Corte.
Assim, em juízo de retratação, reconsidero a decisão singular da
Presidência desta Corte (fls. 104-105, e-STJ), para conhecer do agravo em recurso
especial, que passo a julgar.
A irresignação
merece prosperar.
não
Quanto à apontada violação ao artigo 1.022 do CPC/15, verifica-se que o
2.
insurgente não apontou especificamente, em que omissão, contradição ou obscuridade
incorreu o acórdão recorrido, nem demonstrou, de forma clara e precisa, a suposta
deficiência na fundamentação, limitando-se a afirmar que o acórdão "quedou-se inerte
" (fl. 49,
sobre a argumentação que se mostra relevante para o deslinde da controvérsia
e-STJ).
Assim, em prejuízo da compreensão da controvérsia, não foi demonstrada
com clareza e precisão a necessidade de reforma da decisão, neste ponto, incidindo
no óbice previsto na Súmula 284 do STF,
: "É inadmissível o recurso
in verbis
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
Nesse sentido, precedentes desta Corte:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO
GENÉRICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA
No 284/STF. [...] REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. O recurso especial que indica violação do artigo 535 do Código de Processo
Civil, mas traz somente alegação genérica de negativa de prestação
jurisdicional, é deficiente em sua fundamentação, o que atrai o óbice da Súmula
no 284 do Supremo Tribunal Federal. 2. Considera-se deficiente de
fundamentação o recurso especial que, apesar de apontar os preceitos legais
tidos por violados, não demonstra, de forma clara e precisa, de que modo o
acórdão recorrido os teria contrariado, circunstância que atrai, por analogia, a
Súmula no 284/STF. [...] 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp
1193892/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
)
06/02/2014
24/02/2014
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CRT E CELULAR CRT. ALEGAÇÃO
GENÉRICA
DE
VIOLAÇÃO
A
LEI
FEDERAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284/STF. [...] 1. A
jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a violação genérica de
lei federal não enseja a abertura da via especial, aplicando-se, por analogia, a
Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia." [...] 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
AREsp 550.524/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em
, DJe
)
12/05/2015
11/06/2015
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA
Documento eletrônico VDA48881085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:18:59
Código de Controle do Documento: 7ee2da79-869d-40ba-a81e-102fe3731ebd

DA SÚMULA N.o 284 DO STF, POR ANALOGIA. [...] 1. Não se pode conhecer
da violação ao artigo 535 do CPC, pois as alegações que fundamentaram a
pretensa ofensa são genéricas, sem discriminação dos pontos efetivamente
omissos, contraditórios ou obscuros. Incide, no caso, a Súmula n.o 284 do STF,
por analogia. [...] 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 281.953
/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
26/02/2013
05/03/2013
Incide, portanto, o teor da Súmula 284 do STF.
3. Insurge-se o agravante, ainda, quanto ao indeferimento da assistência
judiciária gratuita, apontando violação aos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC, ao
argumento de que faz
ao benefício, diante da impossibilidade de arcar com as
jus
custas e despesas processuais.
No particular, o Tribunal
assim decidiu:
a quo
O i. Magistrado concedeu oportunidade ao agravante para comprovar a alegada
carência financeira, em cumprimento ao art. 99, §2o do CPC, determinando a
juntada dos seguintes documentos (fls. 33):
"(...) esclareça com exatidão quais são os seus meios de vida, junte todos
os extratos bancários, holerites e faturas de cartão de crédito dos últimos
três meses e declare os bens que possui, juntando cópia das duas últimas
declarações de Imposto de Renda, a fim de comprovar a sua
impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem
prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família.".
O agravante adunou aos autos principais os documentos de fls. 37/39 em
cumprimento a r. decisão supracitada, além de Declaração de Hipossuficiência
(fls.12/13), CTPS (fls. 14/15), Declaração de Isenção de Imposto Sobre a Renda
(fls. 16/17) que havia acostado junto da petição inicial.
Os documentos de fls. 37/39 se referem a “prints” de consulta de restituição para
os anos de 2021, 2022 e 2023, destacando que “não há informação para o
exercício informado”.
A CTPS apresentada às fls. 14/15 dos autos principais demonstra que o
recorrente teve como última ocupação o cargo de fiscal de loja com
remuneração de R$ 1.543,34, havendo rescisão contratual na data de
.
11/02/2020
No entanto, em sua inicial o recorrente se qualifica como autônomo, porém,
quando instado a esclarecer sobre seus meios de vida, com apresentação de
extratos bancários, holerites, faturas de cartão de crédito e declaração de
imposto de renda (fls. 33 dos autos principais), se limitou o recorrente a
.
apresentar os mesmos documentos já encartados nos autos com a inicial
No caso em tela, ao contrário do sustentado pelo recorrente, verifica-se que os
documentos carreados ao processo não demonstram cabalmente a insuficiência
.
de recursos para o adimplemento das despesas judiciais
Nota-se que o autor deixou de dar o integral cumprimento ao despacho de fls. 33
, eis que deixou de colacionar aos autos o esclarecimento de qual é sua fonte de
renda, extratos bancários, holerite e faturas de cartão de crédito e não justificou
.
a ausência dos referidos documentos
Deixou de alegar sequer que não aufere renda, não possui conta bancária ou
cartões de crédito não suscitou nada. Simplesmente deixou de cumprir a r.
Documento eletrônico VDA48881085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:18:59
Código de Controle do Documento: 7ee2da79-869d-40ba-a81e-102fe3731ebd

decisão juntando os documentos determinados ou quaisquer outros que
entendesse por bem para fazer prova de suas alegações.
O juízo singular prolatou determinação de simples execução e o autor não a
cumpriu a contento.
Assim, a documentação apresentada nos autos não se mostra bastante para
comprova a impossibilidade do recorrente em arcar com as despesas
.
processuais sem prejuízo de sua subsistência (fls. 38-39, e-STJ) [grifou-se]
Como se vê, o órgão julgador concluiu expressamente que o insurgente não
logrou êxito em comprovar a hipossuficiência alegada, bem como que embora intimado
para juntada de novos documentos, limitou-se a apresentar os mesmos documentos já
colacionados aos autos. A pretensão recursal de rever tal conclusão implicaria em
reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte, em virtude da
incidência da Súmula 7/STJ. Nesse sentido, precedentes:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. CESSÃO
VERBAL.
IMPOSSIBILIDADE.
DANOS
MORAIS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ALTERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. JUSTIÇA
GRATUITA. REQUISITOS. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.
1. A corte local agiu corretamente ao rejeitar os embargos declaratórios por não
identificar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão
embargado, ficando patente seu intuito infringente, que objetivava a reforma do
julgado por via inadequada.
2. A cessão verbal do direito do autor não é autorizada pelo ordenamento
jurídico, que para a hipótese exige contrato escrito.
Tal circunstância implica na invalidade do contrato de cessão, e por
consequência nasce o dever de indenizar a título de danos morais.
3. O tribunal de origem concluiu corretamente pela impossibilidade de majoração
dos honorários advocatícios.
4. A reversão do julgado quanto ao não preenchimento dos requisitos para a
.
concessão da justiça gratuita encontra óbice na Súmula no 7/STJ
5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.161.645/SP, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
14/4/2025
.)
24/4/2025
[grifou-se]
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE
IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA ACOLHIDO. ESPÓLIO. PATRIMÔNIO
E CAPACIDADE ECONÔMICA. BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA
INDEFERIDO NA ORIGEM. CONFIRMADO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte
admite a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio, quando
demonstrada sua hipossuficiência. 2. No caso, as instâncias ordinárias, com
base nos elementos dos autos, entenderam pela inexistência da alegada
hipossuficiência da parte. A alteração desse entendimento demandaria o
.
reexame do contexto fático-probatório dos autos 3. Agravo interno a que se
nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.557.679/SP, relator Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
31/3/2025
10/4/2025
[grifou-
se]
Documento eletrônico VDA48881085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:18:59
Código de Controle do Documento: 7ee2da79-869d-40ba-a81e-102fe3731ebd

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Uniformização, é relativa a
presunção de hipossuficiência da pessoa física, podendo o magistrado indeferir
o pedido de gratuidade de justiça caso encontre elementos que infirmem a
miserabilidade do requerente.
2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca dos requisitos para
concessão dos benefícios da justiça gratuita, incorrerá em reexame de matéria
.
fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ
3. Consoante dispõe a Segunda Seção do STJ, não é cabível a majoração dos
honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de
declaração.4. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.570.750
/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2024
5/11/2024
[grifou-se]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO
CONHECER DO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE
AGRAVANTE. 1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a
autodeclaração de hipossuficiência, realizada por quem pretende ser beneficiário
da justiça gratuita, possui caráter relativo, admitindo-se a denegação, pelo juízo
competente, diante de provas dos autos em sentido contrário. Precedentes. 2. O
entendimento preconizado nesta Corte, nos termos da Súmula 481/STJ, é no
sentido de que: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais". 3. No caso, rever a conclusão do acórdão recorrido
quanto à suficiência dos documentos apresentados para comprovação da
hipossuficiência, bem como quanto à capacidade da parte recorrente de, sem
prejuízo do seu próprio sustento, c ustear as despesas do processo em curso,
implica o reexame das provas dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.274.157/RN, relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
28/8/2023
31/8/2023
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE
LAVRA DA PRESIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. SÚMULA 182 DO
STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. ART. 98 DO CPC.
REVOGAÇÃO
DO
BENEFÍCIO
NA
ORIGEM.
RECEBIMENTO
DE
INDENIZAÇÃO DE ALTO VALOR. PRESUNÇÃO RELATIVA ILIDIDA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 3. Na espécie sob análise, as instâncias
ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira da agravante - após
apresentação de documentos por parte da agravada que demonstravam o ganho
de indenização de alto montante -, concluíram haver elementos suficientes para
. 4.
afastar a declaração de hipossuficiência
A pretensão de reforma da decisão
agravada, acerca da situação de hipossuficiência financeira da parte,
imprescindível à concessão da gratuidade da justiça, demandaria
necessariamente o reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo,
5. Agravo interno a que se nega
assim, o óbice da Súmula 7 do STJ.
provimento. (AgInt no AREsp n. 2.180.436/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
22/5/2023
25/5/2023
Inafastável, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA48881085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:18:59
Código de Controle do Documento: 7ee2da79-869d-40ba-a81e-102fe3731ebd

Registra-se, por fim, que, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a
necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial
tanto pela alínea quanto pela alínea do inciso III do art. 105 da Constituição
a
c
Federal. Precedentes: AgRg no AREsp 646.141/ES, Relator o Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10.3.2015, DJe 13.3.2015; REsp n. 765.505
/SC; Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7.3.2006, DJ
20.3.2006; REsp 1011849/RS, Relator o Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA
TURMA, julgado em 23.6.2009, DJe 3.8.2009.
Do exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a
4.
decisão da Presidência desta Corte (fls. 104-105, e-STJ), e, de plano, conhecer do
agravo para
o recurso especial.
não conhecer

d
Por fim, não havendo fixação de honorários sucumbenciais pelas instâncias
ordinárias, inaplicável a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48881085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:18:59
Código de Controle do Documento: 7ee2da79-869d-40ba-a81e-102fe3731ebd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.883.695 / SP
Número Registro: 2025/0090807-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10043615720248260566 21655325520248260000
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLAYTON ROBSON ALVES
ADVOGADO : RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLAYTON ROBSON ALVES
ADVOGADO : RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA49660099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:54:16
Código de Controle do Documento: 5426b805-141a-4788-a9de-ca24d6accf3c

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49660099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:54:16
Código de Controle do Documento: 5426b805-141a-4788-a9de-ca24d6accf3c